Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL NÃO SUSCETÍVEL DE CÔMODA DIVISÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 872, § 1o, DO CPC. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AVALIAÇÃO. FÉ PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Recaindo a penhora sobre direitos possessórios de prédio subdividido em lojas e apartamentos, situado em “condomínio” irregular, não assiste ao devedor o direito de invocar a disposição do art. 872, § 1o, do CPC, vez que a irregularidade fundiária impossibilita que se conclua que o imóvel é passível de cômoda divisão.

2. Nesse caso, como não houve impugnação à penhora, que recai sobre a integralidade do prédio, correta a avaliação pelo valor global, já que tal ato deve guardar correspondência com a extensão da constrição decretada.

3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação.

4. Não comporta acolhimento a impugnação desacompanhada de quaisquer elementos probatórios que a embasem.

5. Agravo de instrumento não provido.